Tribunal: TJMT
Processo: 1024264-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 1024264-86.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: DANIEL AUGUSTO MENEZES GONÇALVES DA LUZ.
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
TERCEIRO INTERESSADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S. A.
Vistos.
Nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil, requisite-se informações da autoridade que foi imputada a prática do ato impugnado.
Em cumprimento ao disposto no inciso II, do artigo 989 do CPC, determino a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável.
Intime-se os terceiros interessados para apresentar contestação, nos termos do inciso III do art. 989 do CPC.
Após, em obediência ao art. 991 do CPC, vistas ao MP.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR